Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731356-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CR FEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: AGROINDUSTRIA CHEIRO DE ROCA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). Configurada a inadimplência da compradora/requerida, deve ser acolhido o pedido monitório, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, não merecendo guarida a tese ventilada pela requerida, consistente tão somente em irregularidade de constituição de nota fiscal. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 52 do Código Civil, sustentando que o fato da ação monitória ajuizada pela recorrida vir acompanhada de notas fiscais emitidas por terceiros estranhos à lide traz a necessidade de ser reconhecida a ilegitimidade ativa desta em virtude do entendimento consolidado de que as pessoas jurídicas possuem existência e personalidade distintas das dos seus sócios. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 52 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Do cotejo dos autos, observa-se que as notas fiscais no 7692 (ID 10176319), 7460 (ID 10176317) e 7550 (ID 10176318) possuem o timbre da empresa apelada, Cheiro de Roça, o que indica que o negócio jurídico de compra e venda foi com ela firmado. O fato de constar nas notas a indicação do número do CPF de Vanusia Gomes da Conceição, ex-sócia da empresa, ao invés do CNPJ da apelante, não é capaz de, por si só, invalidar a relação comercial firmada entre as partes. Conforme bem pontuou a r. sentença, a mencionada inconsistência apontada pela apelante não é suficiente para conduzir ao indeferimento do pleito de constituição do título judicial, porquanto os documentos que a lei exige são aqueles que tragam indícios do direito alegado, o qual pode ser analisado em conjunto com outras provas, não se exigindo o cumprimento de formalidade exorbitante. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que é válido o documento que possibilite a formação da convicção a respeito do crédito da parte, não sendo exigível o preenchimento de formalidade exorbitante. Confira-se: ..... Os comprovantes de prestação de serviços de entrega de hortaliças, verduras e legumes à empresa apelante, em diversas datas, coligidos aos autos, em cotejo com as demais provas produzidas, dentre elas, os canhotos com as assinaturas das pessoas que receberam as mercadorias, indicam que a relação comercial foi firmada com a empresa Cheiro de Roça e que as mercadorias foram, de fato, entregues à empresa apelante. Portanto, configurada a inadimplência da apelante, deve ser acolhido o pedido monitório, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, não merecendo guarida a tese ventilada pela requerida, consistente tão somente em irregularidade de constituição de nota fiscal (ID 11585773). Assim, rever tal conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023